Tribunal: TJDFT
Processo: 0749499-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). APLICABILIDADE. DESCUMPRIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. NÃO CONFIGURADO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NATUREZA PROCESSUAL. DIAS ÚTEIS. PRECEDENTES. TEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Inexiste vedação legal ao ajuizamento de cumprimento provisório de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da sentença, com o intuito de dar início ao procedimento, embora ainda não seja possível a expedição de precatório ou RPV em tal momento processual. Precedentes.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo para adimplemento voluntário de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, a ser fixado de forma razoável em cada caso pelo juiz, possui natureza processual - sobretudo diante das consequências jurídicas de natureza processual que poderão advir do seu descumprimento -, computando-se em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC/2015." (REsp n. 2.066.240/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.)
3. Cumprida a obrigação de fazer imposta dentro do prazo assinalado pelo Juízo, não há que se falar em imposição de multa cominatória.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.